Tribunal: CARF
Processo: 10580.720037/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.720037/2009-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.234 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
LUIZ EDMUNDO FERREIRA NEVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS O
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento de Recursos no âmbito do CARF.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
DEDUÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda devido na Declaração
de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que
devidamente comprovadas através de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria estranha à lide, e, na parte conhecida,
dar-lhe provimento parcial para afastar a omissão de rendimentos correspondente aos juros de
mora recebidos na ação trabalhista.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720037/2009-74
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.234 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720037/2009-74

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 21/25) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 69/72), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista e Dedução Indevida de Previdência Oficial.
A Impugnação (e-fls. 02/15) foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/SDR
em decisão assim ementada (e-fls. 84/87):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
ACORDOS PARTICULARES. JUROS DE MORA.
Os acordos particulares para término de lide judicial não têm o condão de estabelecer a
natureza isenta dos rendimentos convencionado pelas partes, especialmente quando se
trata de parcela para a qual existe previsão legal específica em contrário, como é o caso
dos juros incidentes sobre rendimentos pagos acumuladamente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 25/07/2013 (e-fls. 90/91), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 23/08/2013 (e-fls. 96/113) contendo, em apertada
síntese, os argumentos a seguir.
- Reitera a alegação de sua Impugnação de que o crédito principal recebido em
decorrência da Ação Trabalhista no 00877.1992.132.05.00-3 é composto apenas por verbas
indenizatórias albergadas pelo art. 39 do RIR/99, não cabendo sua tributação.
- Defende a não incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos na demanda.
- Informa a realização de novo recolhimento para a previdência social, conforme
GPS em anexo, e repisa a necessidade de se abater da base de cálculo do imposto de renda todas
as contribuições já indicadas em sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.

Omissão de Rendimentos
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.234 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720037/2009-74

Inicialmente, o recorrente reapresenta a alegação de sua Impugnação de que o
valor principal recebido na Ação Trabalhista no 00877.1992.132.05.00-3 consiste em verba de
natureza indenizatória, não sofrendo a incidência do imposto de renda. Sobre o assunto, cabe
reproduzir o seguinte trecho da decisão de primeira instância (e-fls. 86):
Ao declarar os rendimentos recebidos através do acordo como sendo de R$ 134.820,00,
o contribuinte seguira o que constavam das planilhas de cálculo (fls. 60), a que se
reporta o próprio acordo quando trata de especificar os encargos que seriam assumidos
pela reclamada. Nestas planilhas foram excluídos da base tributável apenas os juros, que
seriam de R$ 174.217,15 (fls. 59), e o FGTS (fls. 55/56). Não há qualquer referência a
outras parcelas isentas ou não tributáveis.
Com os seus argumentos de que o total recebido seriam verbas indenizatórias pela
estabilidade no emprego decorrente de doença ocupacional, o impugnante pretende
excluir, além dos juros e do FGTS, a própria parcela tributável declarada, o que é
inadmissível. Primeiro, não se trata de matéria em lide, pois o auto de infração, em
essência, apenas reintegra os juros excluídos, com o desconto do FGTS; em segundo
lugar, as planilhas de cálculo não comprovam outras parcelas supostamente isentas
senão estas; e, por fim, não se admite alteração da declaração quando o objetivo é a
redução de imposto regularmente notificado, como estabelece o artigo 147, §1o, do
Código Tributário Nacional.
Com efeito, a competência deste Colegiado situa-se dentro dos estritos limites da
matéria litigiosa. A alteração de rendimentos declarados pelo contribuinte (e-fls. 70), que não
foram objeto do lançamento e, portanto, não fazem parte da lide, representaria retificação de
Declaração de Ajuste Anual após o lançamento, procedimento expressamente vetado pela
legislação pertinente, nos termos do art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional - CTN. É nesse
sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 33, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal.
Por outro lado, impende ser acatado o pleito do recorrente quanto à não incidência
do imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos na Ação Trabalhista. De acordo com a
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
855.091/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 808), não incide imposto de renda sobre
os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Assim, tendo em vista o disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, deve ser afastada a omissão
de rendimentos correspondente aos juros de mora recebidos na ação judicial.

Dedução Indevida de Previdência Oficial
A dedução das contribuições para a previdência oficial na determinação da base
de cálculo do imposto de renda está prevista no art. 74 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos.
No caso em tela, a autoridade fiscal glosou parte do valor declarado pelo
contribuinte por se referir à parcela da reclamada e de terceiros na Ação Trabalhista no
00877.1992.132.05.00-3 (e-fls. 23, 70). A importância de R$ 12.074,56 acatada no lançamento
(valor declarado – valor glosado) corresponde à contribuição previdenciária do reclamante
indicada nos documentos acostados pelo próprio interessado (e-fls. 26, 59/60).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada, ratificado as razões do auditor (e-
fls. 87):
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.234 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720037/2009-74

O imposto de renda retido na fonte e a contribuição previdenciária integram
necessariamente os rendimentos brutos, pois de outra forma não poderiam ser deduzidos
ou compensados, como foram pelo declarante.
A contribuição previdenciária a ser descontada é aquela que foi deduzida dos
rendimentos pagos ao reclamante, ou seja, R$ 12.074,56, já deduzida no lançamento, e
não o montante corrigido em função da data do recolhimento, pago pelo empregador,
como pretende o impugnante.
Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo apresenta nova GPS referente à
Ação Trabalhista (e-fls. 114) e requer que o pagamento efetuado seja deduzido da base de
cálculo do imposto juntamente com os demais recolhimentos pleiteados na Impugnação.
No entanto, como já exposto na decisão recorrida, os documentos trazidos aos
autos apontam apenas o valor de R$ 12.074,56 como contribuição previdenciária do segurado,
não havendo reparos a serem feitos nesse ponto. Não há no presente processo nenhuma prova de
que o montante recolhido através da GPS anexada ao Recurso Voluntário tenha sido retido do
reclamante, não podendo ser acolhida a sua dedução na declaração em exame.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria estranha à lide, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para
afastar a omissão de rendimentos correspondente aos juros de mora recebidos na ação
trabalhista.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 123
DF CARF MF
Original